Tribunal: TJMT
Processo: 1011912-70.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011912-70.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), WALDEMAR HENRIQUE GRION MATTOS JUNIOR - CPF: 213.191.128-97 (EMBARGADO), MARCIA EMERITA MATOS TAVEIRA - CPF: 213.191.108-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário de ITCMD e declarou extinta a execução fiscal, ao fundamento de que o prazo decadencial teve início com o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha ocorrido em 2001. O embargante sustenta omissão quanto à tese de que a ausência de intimação da Fazenda Pública no inventário, nos termos do art. 638 do CPC, impediria o início da contagem do prazo previsto no art. 173, I, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de que a falta de intimação da Fazenda Pública no inventário obstaria o início da contagem do prazo decadencial para constituição do crédito tributário de ITCMD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese relativa à ausência de intimação da Fazenda Pública no inventário e afirma ser irrelevante, para fins de decadência, o efetivo conhecimento do fato gerador pela Administração.

5.

O Colegiado fixa que o prazo decadencial do ITCMD inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, conforme o art. 173, I, do CTN, adotando critério objetivo vinculado ao momento em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

6.

A decisão ressalta que o Código Tributário Nacional não condiciona o início da decadência à ciência da autoridade fiscal, sob pena de esvaziamento da função estabilizadora da decadência e afronta ao princípio da segurança jurídica.

7.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o entendimento adotado e busca reabrir debate já enfrentado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a tese suscitada pela parte, ainda que em sentido contrário ao seu interesse.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 173, I; CPC/2015, arts. 1.022, 85, § 11, e 638.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.273.589/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 12.04.2021, DJe 05.05.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.862.352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 20.09.2021, DJe 22.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a T., j. 09.02.2021, DJe 12.02.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 18.03.2024, DJe 02.04.2024; STF, ARE 1.099.099 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 13.12.2022, DJe 09.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário e declarou extinta a execução fiscal.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão por não ter enfrentado tese jurídica suscitada na apelação, consistente na impossibilidade de se fixar como termo inicial do prazo decadencial o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha ocorrida em 2001, ao argumento de que a Fazenda Pública não foi formalmente intimada no inventário, em afronta ao artigo 638 do Código de Processo Civil.

Afirma que a ausência de intervenção fazendária comprometeria a validade da partilha para efeitos tributários, impedindo o início da contagem do prazo decadencial previsto no artigo 173, I, do CTN, pois inexistiria condição jurídica para a constituição válida do crédito naquele momento.

Requer, assim, o saneamento da omissão e a análise expressa da tese referente à necessidade de observância do artigo 638 do CPC como requisito para a fluência do prazo decadencial.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 342195366).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário e declarou extinta a execução fiscal, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO POR DECADÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de ITCMD, acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a decadência do crédito tributário e determinou a extinção da execução com cancelamento da CDA no 2018716979.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial para constituição do crédito tributário referente ao ITCMD, diante de partilha judicial homologada em 2001, com trânsito em julgado no mesmo ano, sendo a CDA somente inscrita em 2018.

III. Razões de decidir

3. O ITCMD, por envolver transmissão
causa mortis
, tem como termo inicial do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte à data do trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, nos termos do art. 173, I, do CTN e da jurisprudência do STJ.

4. No caso, o trânsito em julgado da sentença homologatória ocorreu em 13/12/2001, iniciando-se o prazo decadencial em 01/01/2002 e encerrando-se em 31/12/2006. A inscrição em dívida ativa deu-se apenas em 08/06/2018, fora do prazo legal.
5. A apresentação da GIA-ITCD em 2013 não possui aptidão para reabrir prazo decadencial já consumado. A atuação tardia da Fazenda Pública não interrompe nem suspende o curso do prazo decadencial, cuja contagem independe do conhecimento efetivo do fato gerador.

6. O reconhecimento da decadência é matéria de ordem pública e independe de provocação da parte, devendo ser declarada sempre que presentes seus pressupostos legais.

7. Considerando o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, mantido o percentual de 10% fixado na origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário de ITCMD inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença que homologa a partilha judicial.

2. A constituição do crédito após o prazo legal configura decadência e impede sua exigibilidade judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 173, I; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.273.589/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 12.04.2021, DJe 05.05.2021.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há falar em oposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso, a alegada omissão não se verifica.

Com efeito, o acórdão embargado examinou de forma expressa, suficiente e coerente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não se constatando qualquer lacuna apta a ensejar a integração pretendida pelo embargante, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A rigor, o que se observa é que a insurgência do Estado se dirige ao próprio conteúdo decisório adotado pelo Colegiado, buscando, por via imprópria, rediscutir matéria já apreciada e resolvida de modo desfavorável, finalidade estranha aos aclaratórios.

Atese apontada como “não enfrentada” foi expressamente enfrentada no voto condutor, que, ao fixar o termo inicial do prazo decadencial à luz do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional e do princípio da segurança jurídica, consignou, de modo inequívoco: “É irrelevante, para fins de contagem do prazo decadencial, que a Fazenda Pública não tenha sido formalmente intimada no inventário ou que a Administração somente tenha tomado ciência dos bens transmitidos posteriormente.”.

E, no mesmo contexto argumentativo, arrematou:

“Ora, o Código Tributário Nacional não condiciona o início da decadência ao efetivo conhecimento da autoridade fiscal, mas, sim, ao momento em que o lançamento poderia ter sido validamente realizado, o que, como visto, ocorreu com a definitividade da partilha. Permitir que a ausência de diligência administrativa prorrogasse, indefinidamente, o prazo para a constituição do crédito tributário implicaria esvaziar a função estabilizadora da decadência e tolerar a eternização da potestade fiscal, em afronta direta ao princípio da segurança jurídica.”

Da leitura desses excertos, extrai-se que a ausência de intimação da Fazenda Pública no inventário não apenas foi mencionada, como também foi tomada como premissa expressamente rechaçada pelo Colegiado para fins de decadência, em manifestação clara e direta quanto à irrelevância dessa circunstância para a deflagração do lapso previsto no artigo 173, inciso I, do CTN.

O acórdão, portanto, enfrentou precisamente a alegação de que o lançamento dependeria de ciência ou conhecimento da Administração Tributária, adotando posição explícita no sentido de que o marco temporal é objetivo — o momento em que o lançamento poderia ter sido validamente efetuado —, e não subjetivo, ligado ao efetivo conhecimento do fato gerador ou à atuação administrativa.

Nessa perspectiva, embora o embargante procure conferir ao artigo 638 do Código de Processo Civil a natureza de requisito condicionante do termo inicial do prazo decadencial, a decisão Colegiada já explicitou, com fundamentação suficiente, que o regime jurídico da decadência tributária é regido por norma própria (CTN) e se orienta pela estabilização das relações jurídicas, não se admitindo que eventual ausência de diligência administrativa, ou mesmo questões atinentes à intimação no inventário, conduzam à postergação indefinida do direito de constituir o crédito tributário, sob pena de esvaziamento da função mesma da decadência.

Dessarte, não há omissão a ser suprida, pois o acórdão embargado expressou, em termos claros, a
ratio decidendi
sobre o ponto controvertido, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo Estado.

Cumpre reiterar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgamento nem à imposição de interpretação jurídica diversa, sendo cabíveis apenas quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na espécie.

A pretensão recursal, portanto, revela-se como mera tentativa de reabrir debate já encerrado, sem que se indique efetivo vício integrativo.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

“[...]
O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão
. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes. (STF, ARE 1099099 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe s/n DIVULG 08-02-2023, PUBLIC 09-02-2023). [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente
.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024). [destaquei]

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026